Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002295-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (AGRAVANTE), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (AGRAVADO), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (AGRAVADO), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (AGRAVADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO HOSPITAL MILITAR - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DESIGNAÇÃO DE GESTOR TEMPORÁRIO DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo diante da disputa judicial da diretoria de Associação Privada, impõe-se a concessão da tutela de urgência para designar gestor temporário, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
em Ação Ordinária com pedido de tutela provisória e de urgência de natureza cautelar antecedente
, acolheu em parte o parecer ministerial e determinou que se oficie
ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para, no prazo de 72 horas, designar um oficial da Polícia Militar que seja associado, para assumir transitoriamente a presidência da ABSMT/MT. Tal medida de poder de cautela se mostra necessária, já que a associação não pode ficar sem um representante no período em que se discute a legalidade/validade ou não da eleição realizada
.

O agravante alega que após o MP se pronunciar não foi dada oportunidade de as partes se manifestarem, o que fere os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Aduz que, embora se trate de associação voltada aos policiais militares, não há relação entre elas, visto que
a Polícia Militar, conforme artigo 144 da Constituição Federal, é submetida ao Governo Federal, e a ABSMMT é uma Associação Privada, tutelada pelo artigo 5o, XVII, que dispõe a liberdade da associação
.

Afirma que foram cumpridos todos os requisitos legais para a eleição 2020/2023, e respeitada a vontade dos associados.

Discorre sobre como se deu a impugnação do agravado Edson Leite da Silva, e ressalta que quando ele estava na administração praticou diversas irregularidades.

Destaca que
a entrada de um terceiro estranho para presidir a ABSMMT, a escolha do comando geral, é uma afronta ao Estatuto social e a vontade dos associados, prejudicando ainda mais a imagem e ao funcionamento da Associação que, vem sofrendo danos irreparáveis, pois precisa da sua diretoria legitima, para poder cumprir com as suas obrigações diárias, administrativas, financeiras e sociais, pois é um hospital que cuida da saúde de vários pacientes, principalmente idosos e crianças, possui ainda colaboradores e fornecedores, tanto na área administrativa, quanto na área médica que precisam Receber o seu salário, mas com esta indefinição jurídica, hoje a ABSM/MT encontra-se desacreditada, injustamente
.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais e, desse modo, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 34802478).

Embora intimados, os agravados não contraminutaram (ID no. 41657477).

Parecer pelo não provimento (ID no. 45766455).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso trata da impugnação à eleição da nova diretoria da Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso (ABSM-MT), realizada em 06/10/2019.

Os agravados formaram a Chapa Unidos pela Saúde e pleitearam o respectivo registro, porém não tiveram a candidatura habilitada. Em 21/12/2019 ingressaram com esta lide e obtiveram tutela de urgência pelo pelo juiz plantonista para suspender a posse dos candidatos eleitos até que se resolvesse a regularidade da exclusão deles (ID no. 2769821 dos autos de origem).

O agravante foi citado em 07/01/2020, na condição de Vice-Presidente do Hospital Militar, e no mesmo dia pediu ao juízo competente a reconsideração da tutela de urgência já mencionada. A ampliação da liminar em seu benefício também foi pretendida pela parte contrária (ID no. 33968457).

Antes de enfrentar a questão, os autos foram remetidos ao Ministério Público diante de interesses coletivos
stricto sensu
. Ao acolher parcialmente a cota ministerial, o juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, pela qual determinou que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso designe um associado para gerir a Associação até a solução sobre a regularidade ou não da eleição de 2019.

O agravante argui que essa providência judicial fere o princípio constitucional do devido processo legal. Contudo, ante a sua indiscutível natureza cautelar, já que destinada à proteção do resultado útil do processo, a decisão agravada só admite a modalidade do contraditório diferido, visto que por expressa disposição legal pode ser concedida
inaudita altera pars
(art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC).

De fato, a Associação Beneficente ligada aos militares estaduais não se confunde com a própria instituição policial. Porém, a sugestão do MP, acolhida pelo
decisum
, realmente é mais adequada para assegurar os interesses do conjunto de associados em detrimento das disputas políticas e da intensa litigiosidade existente.

Embora o agravante defenda o cumprimento ao artigo 58 do Estatuto Social do Hospital Militar, a juntada negligente desse documento não permite a verificação do conteúdo do mencionado dispositivo regulamentar. Já pelos artigos 25 e 26, compete à Assembleia Geral resolver sobre quaisquer interesses da entidade (ID no. 33964454).

No entanto, as próprias razões recursais apontam que medidas administrativas urgentes precisam ser tomadas para que a Associação se mantenha em funcionamento. Logo, o risco de dano irreparável impede que sejam rigorosamente seguidas as regras do Estatuto em prejuízo da própria subsistência da pessoa jurídica.

Para o deferimento de medida de urgência é necessário estar inequivocamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 305 da Lei no. 13.105/2015).

E no caso ambos os requisitos estão satisfatoriamente demonstrados tanto pelo contexto narrado, já conhecido desta Câmara, quanto pela urgência em evitar que a disputa judicial não chegue a interferir no desempenho das atividades diárias do Hospital, ainda mais se considerado o contexto atual de Pandemia, em que as pessoas dos mais variados grupos e organizações sociais dependem do hígido e pleno funcionamento das unidades hospitalares.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE -
Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. RECURSO DESPROVIDO.
(AI no. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, registrado em 07/07/2016, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO
. -
Presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, consubstanciados na probabilidade do direito invocado pelo agravante e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão do Relator que deferiu a medida pleiteada pelo agravante, mormente quando não apresentados novos argumentos capazes de infirmar a conclusão exarada
. - Recurso não provido.
(AI no. 1.0000.18.125441-8/002, 5a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, julgamento em 18/07/0019, publicação em 18/07/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020